Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-61.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003918-61.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELIA ALVES DA SILVA - CPF: 931.957.451-00 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), CRISTIANO NOBERTO LAURINDO - CPF: 919.547.972-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADELIA ALVES DA SILVA

EMBARGADO(S):
CRISTIANO NOBERTO LAURINDO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE MANIFESTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO
EVIDENCIA
QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Adélia Alves da Silva contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A embargante alegou contradição e omissão quanto à análise do prazo de manifestação que lhe teria sido concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar que a extinção do processo ocorreu antes do término do prazo para manifestação da parte autora, que teria sido previamente concedido pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes à controvérsia, não se verificando contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada.

4. Não há omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, sendo os embargos manejados como tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, ainda que com vistas ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

2. O inconformismo com o teor da decisão não justifica o uso do recurso como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, IV; 1.022; 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADELIA ALVES DA SILVA

contra o acórdão de ID. no
297207888
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição, notadamente quanto ao prazo inicialmente concedido para manifestação.
Alega que, antes mesmo do transcurso do referido prazo, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ADELIA ALVES DA SILVA

EMBARGADO(S):
CRISTIANO NOBERTO LAURINDO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADELIA ALVES DA SILVA

contra o acórdão de ID. no
297207888
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ADÉLIA ALVES DA SILVA

APELADO: CRISTIANO NORBERTO LAURINDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por Adélia Alves da Silva, contra sentença (ID. 289563461 – Autos de Origem no 1003918-61.2024.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou extinto sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após deferido parcelamento.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Em decisão datada de 02/05/2024 (ID. 289563391), o Juízo a quo deferiu o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC. Em seguida, a parte autora apresentou comprovante do pagamento apenas da primeira parcela (ID. 289563397), não demonstrando o recolhimento das demais.

Diante da omissão, o feito foi impulsionado com a finalidade de intimar a parte autora, ora apelante, para, no prazo de 15 dias, proceder o pagamento de todas as parcelas vencidas, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (ID. 289563446).

Ao invés de cumprir de determinação, a apelante postulou novo pedido de parcelamento do saldo remanescente (ID. 289563447), restando indeferido nos termos da decisão sob ID. 289563448, que, mais uma vez, determinou o recolhimento integral das custas no prazo de 5 (cinco) dias.

Novamente a autora se manifesta nos autos sem cumprir a determinação, apresentando pedido de reconsideração e postulando a gratuidade de justiça, e, subsidiariamente, novo parcelamento (ID. 289563450).

Em 20/02/2025 adveio nova decisão (ID. 289563452), na qual foi indeferido o pedido de novo parcelamento, bem como o pleito de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, sob o fundamento de que já havia sido concedido o parcelamento anterior e que os documentos apresentados não demonstravam hipossuficiência econômica bastante à concessão do benefício legal. Nessa mesma decisão, foi fixado pela quarta vez, o prazo para regularização do recolhimento do saldo remanescente das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contudo, a apelante, em petição de duas linhas, se ateve a reiterar o pedido de gratuidade, juntando novos documentos (ID. 289563454), conduta que ensejou a prolação da sentença vergastada.

Sobre a matéria em voga, destaco que a decisão que indefere o pedido de concessão de justiça gratuita encontra previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC (inciso V), devendo ser combatida por meio de agravo, sob pena de configuração da preclusão temporal.

Segundo ensinamento de Daniel Amorim Assumpção:

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo. (...) As decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Novo CPC se não forem recorridas por meio do agravo de instrumento serão cobertas pelo fenômeno da preclusão. Por outro lado, não sendo cabível tal espécie de recurso não haverá preclusão imediata de tais decisões, que poderão ser impugnadas como preliminar de apelação contra a sentença ou nas contrarrazões desse recurso. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 13. ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018. p.436 e p.1643).

Nesse viés, o art. 505 do CPC enuncia que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Já o art. 507 do CPC estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Para casos análogos ao presente, cito alguns julgados do e. Tribunal de Justiça de MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO. - A discussão quanto à comprovação ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da justiça gratuita, encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que indeferiu a aludida benesse não foi impugnada a tempo e modo, sendo o presente recurso interposto apenas contra a sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o não recolhimento das custas iniciais (artigos 223 e 507 do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.299863-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO - INEXISTÊNCIA -PRECLUSÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Nos casos em que o pedido de justiça gratuita é indeferido pelo juízo de origem e não há interposição de recurso, opera-se a preclusão da faculdade de rediscutir a questão. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por conseguinte, configurada a inércia da parte em recolher as custas iniciais, cabível o cancelamento da distribuição. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.003436-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DISCUTINDO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRECLUSÃO. - Se o Magistrado profere uma decisão com a qual não concorda a parte, esta deve interpor o recurso cabível, requerendo que o próprio juízo ou Tribunal reveja a decisão, por considerá-la injusta ou ilegal. - Não interpondo a parte o recurso contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, deixando, ainda, de recolher as custas iniciais quando intimado para tanto, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição, a teor do artigo 290 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.101627-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2023, publicação da súmula em 04/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. - O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que, sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. - Se houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo magistrado no curso do processo, competia à parte promover o recurso apropriado contra aquela decisão interlocutória. - Considerando que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça restou preclusa, ante a ausência de interposição de recurso, não é cabível, em sede de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu a ação por ausência de custas iniciais, reabrir a discussão sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.085684-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 22/05/2023)

A parte não interpôs agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, deixando transcorrer in albis o prazo legal. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A sentença vergastada limitou-se a reconhecer os efeitos do descumprimento da decisão anteriormente proferida, determinando o cancelamento da distribuição do feito (ID. 289563461), com fundamento no art. 290 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da decisão, uma vez que a parte teve diversas oportunidades para se manifestar e regularizar sua situação processual, inclusive com expressa advertência das consequências legais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Custas recursais pela parte recorrente.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025